Tribunal: TJDFT
Processo: 0733930-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733930-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: EMMERSON TIAGO FERNANDES PARAENSE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer n. 0719761-29.2022.8.07.0003, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento liminar para determinar que os bancos requeridos reduzam o valor das prestações relativas aos empréstimos consignados em folha de pagamento no prazo de dez (10) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de trinta (30) dias (id 136711219 dos autos originários). O agravante sustenta que o negócio jurídico foi devidamente firmado pelas partes. Argumenta que a limitação dos descontos não encontra amparo na legislação. Alega que a decisão agravada não ponderou adequadamente os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pois não há a demonstração de prova inequívoca, tampouco dano irreparável. Afirma que o limite de descontos em contracheque para militares é de setenta por cento (70%) da sua remuneração, conforme art. 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/2001. Declara que os quatro (4) contratos de empréstimos consignados resultam na cobrança de R$ 1.657,20 (mil seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), o que estaria dentro da margem consignável. Menciona que a decisão agravada foi omissa acerca da parcela exata a ser descontada, razão pela qual seria impossível o cumprimento da obrigação. Insurge-se quanto a fixação da multa diária, pois a obrigação de fazer teria a periodicidade mensal, bem como entende que seu valor não deveria ultrapassar o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais) por desconto efetuado. Requer a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada em todos os seus termos. Preparo regular (id 40090596 e 40090598). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à alegada omissão acerca da parcela exata a ser descontada e consequente impossibilidade de cumprimento da obrigação determinada em sede de tutela de urgência (id 40267260). O agravante não se manifestou (id 40732129). Brevemente relatado, decido. Suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal quanto à alegada omissão acerca da parcela exata a ser descontada e consequente impossibilidade de cumprimento da obrigação determinada em sede de tutela de urgência. O Juízo de Primeiro Grau deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela e desta decisão foi interposto o presente agravo de instrumento, com a inédita alegação de omissão acerca da parcela exata a ser descontada e consequente impossibilidade de cumprimento da obrigação determinada em sede de tutela de urgência. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. A análise das matérias, de forma inédita nesta instância recursal, é inviável por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA IMÓVEL. DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE. ART. 18 DO CPC. INEXISTENTE. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo a quo, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância. (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1431807, 07024148920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 15.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônica: 8.7.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os documentos acostados ao agravo interno não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Embora seja autorizada a juntada de peças a qualquer tempo, tais peças não foram apresentadas ao juízo a quo em momento anterior à prolação da decisão agravada. (...) 3. Agravo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1198354, 07073661920198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 4.9.2019, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 9.9.2019. Página: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Não conheço do agravo de instrumento quanto à alegada omissão acerca da parcela exata a ser descontada e consequente impossibilidade de cumprimento da obrigação determinada em sede de tutela de urgência. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a ausência de probabilidade do provimento recursal. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão agravada, que deferiu, parcialmente, o requerimento liminar para reduzir o valor das prestações relativas aos empréstimos consignados em folha de pagamento do agravado (id 136711219 dos autos originários). O agravante se insurge quanto à presença dos requisitos autorizadores para a tutela de urgência deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. A contratação de empréstimos a serem descontados diretamente na conta bancária do consumidor/mutuário, administrada pela própria instituição financeira mutuante, é prática comum. Referidos descontos poderão ser feitos de modos distintos, a depender da contratação realizada: 1) desconto em folha de pagamento; ou 2) desconto em conta corrente. O desconto em folha de pagamento beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados – em regra, até trinta por cento (30%) dos rendimentos do correntista – haja vista a existência de legislação específica. O agravado é policial militar do Distrito Federal (id 131299703 dos autos originários). O art. 27, § 3o, da Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, prevê que a soma mensal dos descontos autorizados não pode exceder trinta por cento (30%) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, e a vantagem pessoal nominalmente identificada ou outra paga com base no mesmo fundamento. O art. 29, § 1o do mesmo diploma normativo estabelece que não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. A Lei n. 14.131/2021 aumentou o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para trinta e cinco por cento (35%) até 31 de dezembro de 2021. Veja-se: Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: (...) II - militares dos Estados e do Distrito Federal; Observa-se dos normativos supracitados que a base de cálculo para a margem consignável é a remuneração líquida, uma vez que há determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios. O empréstimo consignado deve observar o limite de trinta e cinco por cento (35%) da remuneração, sem exceder o limite de setenta por cento (70%), quando somado com os descontos obrigatórios. O contracheque do mês de junho de 2022 revela que o agravado percebe rendimentos brutos mensais de R$ 12.369,81 (doze mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos); abatidos os descontos compulsórios previstos no art. 28 da Lei n. 10.486/2002 (seguridade social – contribuição para a pensão militar –, fundo de saúde e imposto de renda), resulta o rendimento líquido de R$ 9.849,29 (nove mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos) (id 13299708 dos autos originários). O valor máximo para descontos relativos a empréstimos consignados em sua folha de pagamento seria de R$ 3.447,25 (três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos). A soma dos descontos consignados no contracheque equivale a R$ 4.041,17 (quatro mil e quarenta e um reais e dezessete centavos), o que extrapola o limite legal. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PENHORA. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO. LEI N°. 10.486/2002. REMUNERAÇÃO. MILITARES. DF. LEI N°. 14.131/2021. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. STJ. TEMA 1085. LICITUDE. LIMITAÇÃO MÁXIMA. NÃO INCIDÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, artigo 1o, inciso I) e da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, artigo 7o, inciso X). 2. A Lei 14.131/202, em alteração à Lei n°. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, majorou para 35% o percentual máximo para descontos em folha de pagamento, oriundos da contratação de operações de crédito, desde que não excedam 70% da remuneração, quando somados com os descontos obrigatórios. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado. (Acórdão 1423799, 07051317420228070000, Relator: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 17.5.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 27.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. LEIS 10.486/02 E 14.131/2021. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A demanda deve ser analisada à luz da Lei n. 10.486/02 e da Lei n. 14.131/2021, tendo em vista ser o autor integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 4. Conforme disposição legal, o empréstimo consignado deve observar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somado com os descontos obrigatórios. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1403611, 07325856320218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 23.2.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.3.2022.) Vislumbra-se dificuldade de sustento e comprometimento da capacidade financeira do agravado ante os descontos consignados em seu contracheque, que equivalem a cerca de quarenta e um por cento (41%) de seus rendimentos líquidos. Constata-se a reversibilidade da medida, porquanto o agravante poderá efetuar as cobranças nos moldes iniciais caso o pedido do agravado seja rejeitado em sentença. Os requisitos para a concessão da tutela recursal encontram-se presentes, o que autoriza a readequação dos descontos em obediência à margem consignável, conforme determinado na decisão agravada. O pedido de afastamento ou redução da multa aplicada em razão de sua excessividade não merece acolhimento. O art. 77, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final. O juiz poderá determinar as medidas necessárias ao cumprimento da determinação, inclusive com a imposição de multa, nas hipóteses em que há obrigação de fazer, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. O art. 537 do Código de Processo Civil estabelece que a multa poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, bem como será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a determinação que a tiver cominado. O valor fixado pelo Juízo de Primeiro Grau é razoável e proporcional, pois um montante menor do que R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitados a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não persuadiria o agravante a cumprir sua obrigação. Ressalte-se que o art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil determina que o valor da multa será depositado em juízo. Isso revela a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, o que será reavaliado na análise do mérito recursal. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator